Tribunal: TJMT
Processo: 1033304-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033304-78.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Veículos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUZA SARDANHA RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 593.367.301-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CONVENIENCIA GUIMARAES LTDA - CNPJ: 15.367.840/0001-64 (AGRAVADO), JOSE CARLOS AMARILA DE SOUZA - CPF: 176.718.171-04 (AGRAVADO), VANIA MARIA NOGUEIRA AMARILA - CPF: 257.631.131-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CONVENIENCIA GUIMARAES LTDA - CNPJ: 15.367.840/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS AMARILA DE SOUZA - CPF: 176.718.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA MARIA NOGUEIRA AMARILA - CPF: 257.631.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito, em razão da desconstituição da penhora após a extinção da execução fiscal, condenando a agravante às verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, diante da extinção da execução fiscal que motivou os embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a aplicação do princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelos honorários advocatícios seja atribuída à parte que deu causa à demanda.

4. Verifica-se que a penhora foi efetivada em razão da omissão da agravante em regularizar a transferência do veículo, cuja propriedade permaneceu em nome do vendedor no registro do Detran-MT.

5. O veículo, adquirido mediante contrato de gaveta e sem quitação da alienação fiduciária, foi objeto de constrição judicial legítima, não havendo culpa atribuível à Fazenda Pública.

6. Diante disso, cabe à agravante suportar os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nos embargos de terceiro extintos sem resolução de mérito, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à constrição, em observância ao princípio da causalidade.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.09.2016.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por CLEUZA SARDANHA RIBEIRO SANTIAGO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, interposto contrato a sentença que julgou extinto os Embargos de Terceiro, pela perda do objeto, condenando-a às verbas de sucumbência.

A agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que a ação de execução foi extinta, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual do Estado de Mato Grosso e a extinção dos embargos se deu pela perda do objeto porque a execução fiscal foi extinta, com a consequente desconstituição da penhora sobre o veículo, objeto dos embargos de terceiro.

Sustenta que a Súmula 303/STF dispôs que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
e a extinção da execução fiscal se deu por culpa do próprio Estado.

Afirma que a correta aplicação do princípio da causalidade

traz como consequência o ônus da sucumbência para a Fazenda Pública.

Requer a reforma da decisão monocrática.

O Estado de Mato Grosso não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

A Agravante interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Embargos de Terceiro contra o Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, uma vez que a penhora sobre o veículo foi desconstituída após a extinção da execução fiscal, bem como condenou a parte apelante em custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso de Apelação, com os seguintes fundamentos:

“O recurso deve ser desprovido.

Diferente do que afirma a apelante, o ente estatal não deu causa à interposição dos embargos de terceiro, vez que agiu de acordo com a legislação ao proceder à inscrição em dívida ativa e à penhora do veículo.

A controvérsia originou-se exclusivamente pela conduta da apelante, que não procedeu à regularização da transferência de propriedade do veículo.

Ademais, ao adquirir o veículo sem as devidas diligências para averiguar a inscrição em dívida ativa, a recorrida assumiu os riscos e, por conseguinte, deve arcar com os ônus da sucumbência.

A questão foi submetida à análise do STJ sob o rito dos recursos repetitivos que restou assim ementada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) (g. n.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a apelante em custas judiciais e honorários advocatícios.”

A controvérsia deste Agravo Interno se concentra na definição de qual das partes deve suportar os ônus sucumbenciais no contexto dos embargos de terceiro extintos sem resolução de mérito por perda de objeto, em razão da desconstituição da penhora após a extinção da execução fiscal.

Ressalta-se que no caso, não se discute a culpa da Fazenda Pública na extinção da Execução Fiscal.

Pelo princípio da causalidade, as custas processuais devem ser atribuídas à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Trata-se de princípio basilar em nossa sistemática processual, aplicável tanto nos casos em que há decisão de mérito, quanto nas hipóteses de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e que fundamentou a decisão agravada, a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas processuais nos Embargos de Terceiro deve ser fixada considerando-se a conduta que originou a lide.

No presente caso, verifica-se que a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso resultou na penhora do veículo da agravante, que o adquiriu de terceiros e não transferiu para seu nome, dando causa à penhora por dívida junto à Fazenda Pública Estadual do proprietário cadastrado no Detran-MT.

A agravante, alegou que comprou o veículo em 2019, o qual se encontrava financiado, com alienação fiduciária em favor de instituição financeira, e somente após a quitação, em 2023, é que podia ser transferido.

Ou seja, o veículo foi adquirido sem o conhecimento da instituição financeira que detinha a alienação fiduciária, por meio de contrato de gaveta, o que impede a transferência, pois a propriedade resolúvel do veículo é da instituição credora até a quitação do contrato.

Portanto, realizou negócio de compra e venda temerário e sua conduta possibilitou que o veículo fosse penhorado.

Diante desta situação, é certo que a agravante deu causa à penhora, e, portanto, com a extinção dos embargos de terceiro pela desconstituição da penhora, há que ser aplicado o precedente do STJ, incumbindo à agravante o ônus da sucumbência dos embargos de terceiro, já que a penhora foi efetivada porque o veículo ainda se encontrava em nome do vendedor.

Ainda, é de se anotar que a parte final da sentença, por se tratar a agravante de beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência por até 05 anos, condicionada a exigência à mudança da situação financeira.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025